Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000692-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. DEPUTADO DISTRITAL E SERVIDOR DA CLDF. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E PREVARICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PECULATO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA COM RELAÇÃO A PARTE DOS FATOS. RECEBIMENTO PARCIAL. I - A Lei no 12.234/2010 estabeleceu a hipótese de prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, que observará a pena em concreto, diante do trânsito em julgado para o Ministério Público, não podendo ter como termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, consoante art. 110, § 1o, do CP. II - Referida alteração legislativa não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita, caso em que será observada a pena em abstrato e terá como marco inicial a data da consumação do crime, na forma do art. 111, I, do CP. III - Se transcorreu prazo superior ao legalmente fixado em face do máximo da pena prevista no preceito secundário da norma, desde a data do crime, não recebida a exordial acusatória, deve ser extinta a punibilidade do agente em face da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 111, I, todos do CP. IV - Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso a cautelares preparatórias pois, além de não ter sido formulado pedido de habilitação naqueles autos, estas não alcançaram o defendente, mas apenas o co-denunciado. Ademais, as medidas não trouxeram elemento que pudesse contribuir para o substrato probatório. V - Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no art. 41 do CPP, de forma a possibilitar ao denunciado a exata compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural. VI - O requisito da justa causa para a ação penal, previsto no art. 395, III, do CPP, se traduz na existência de prova da materialidade e indícios mínimos de autoria do delito. Na linha da jurisprudência do STF, “consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)” (HC 205388 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, processo eletrônico DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021). VII - A orientação jurisprudencial prevalente nos Tribunais Superiores é no sentido de que mesmo que o agente público não tenha prestado os serviços inerentes ao cargo por ele ocupado, o recebimento da verba salarial correspondente não caracteriza crime de peculato, que pressupõe que a apropriação, desvio ou furto recaia sobre valor que não pertença ao agente, podendo configurar, em tese, falta disciplinar ou ato de improbidade administrativa. VIII - Vislumbra-se justa causa quanto à imputação de falsidade ideológica decorrente da assinatura pelo Parlamentar de listas de presença relativas a sessões ocorridas durante período em que estava em viagem de lazer fora do país. IX - A suposta ausência de deliberação nas sessões por ausência de quórum e a restituição dos subsídios recebidos durante o período da viagem não se mostram suficientes, de pronto, para afastar os indícios de autoria do crime de falsidade ideológica, que é formal e não exige, para a sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. X - Diante da independência entre as esferas criminal e administrativa, as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pela Câmara Legislativa no exame dos mesmos fatos, não interferem no juízo de admissibilidade da denúncia. XI - Conquanto não seja próprio desta fase processual a emissão de juízo definitivo, em cognição exauriente, sobre a caracterização do injusto penal e da culpabilidade dos denunciados, se não há elementos suficientes acerca da suposta ausência do Parlamentar nas demais sessões questionadas e tampouco indicativo de que a inassiduidade poderá ser demonstrada no curso da instrução, deve ser reconhecida a ausência de justa causa acerca das demais imputações. XII - Declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao denunciado ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL. Preliminares rejeitadas. Denúncia parcialmente recebida com relação ao Deputado Robério Bandeira de Negreiros Filho. O recorrente aponta violação ao artigo 299 do Código Penal, sustentando o cabimento da aplicação do princípio da consunção ao caso em exame, ao argumento de que tendo sido reconhecido no acórdão recorrido a atipicidade do fato que se amoldaria ao delito de peculato (art. 312 do CP), não subsiste o crime-meio do artigo 299 do mesmo diploma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial interposto por meio do Id 64681717 é o que será objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado o apelo especial interposto posteriormente no ID 64681728. É assente na Corte Superior que “em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último” (AgInt no AREsp n. 1.509.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 299 do Código Penal. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado, no sentido de que o crime de falsidade ideológica restou configurado no caso em exame, consubstanciado mediante a mera inserção de informação falsa em documento público, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017